Tribunal: TJMT
Processo: 1002132-82.2018.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002132-82.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[FERNANDO TIAGO DONDONI - CPF: 048.734.001-98 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), FERNANDO TIAGO DONDONI - CPF: 048.734.001-98 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA E DESPROVEU DA DEFENSORIA PÚBLICA. EM SEDE DE REEXAME RATIFICOU A SENTENÇA..
E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – UTI AÉREA -

DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE UTI COM MÉDICO ESPECIALISTA EM GRANDES QUEIMADURAS – DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – MT PROVIDO – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1.Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

2.
É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

3.Compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

4.Quanto a possibilidade de bloqueio das verbas públicas nas contas dos Requeridos, em caso de descumprimento da presente determinação judicial, é cediço que tal modalidade foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA No 1002132-82.2018.8.11.0007

APELANTE/INTERESSADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/INTERESSADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT

ESTADO DE MATO GROSSO

FERNANDO TIAGO DONDONI

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos
pelo Município de Alta Floresta-MT e pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada, proposta por Fernando Tiago Dondoni, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
que acolheu a pretensão deduzida na inicial e julgou procedente o pedido da parte autora, para confirmar a liminar concedida nos autos, consignando a existência de possibilidade de bloqueio em caso de descumprimento da presente determinação judicial.

Não houve a condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, mas o Município de Alta Floresta-MT foi condenado a pagar os honorários advocatícios para a Defensoria Pública, fixados em 5% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 4o, III, do Código de Processo Civil.

É relatado na inicial que,
na data do dia 10 de junho de 2018,
o demandante após despejar gasolina em seu corpo, e em ato posterior atar fogo em si mesmo, com o intuito de retirar sua própria vida, obteve inúmeras lesões no corpo
. Desta feita, o autor precisou dar entrada no Hospital Regional de Alta Floresta-MT na data do dia 10.06.2018 – item II (Laudo médico em anexo).

Relata-se, ainda, que
no decorrer do período de internação, em detrimento do acontecimento
o autor teve grande parte do seu corpo queimado, bem como fora diagnosticado com Insuficiência renal aguda. Desta forma, de acordo com o Laudo emitido pelo Dr. JORGE LUIS ARCOS – CRM 965, o caso do demandante é considerado como URGÊNCIA e HÁ RISCO DE MORTE AO PACIENTE.

Neste contexto, requer-se que os Requeridos, ora Estado de Mato Grosso e Município de Alta Floresta-MT, sejam compelidos
a realizarem a obrigação constitucional de fornecerem gratuitamente ao autor todo o tratamento médico indispensável para o pronto estabelecimento de sua saúde, consistente em ATENDIMENTO EM HOSPITAL COM SUPORTE de UTI

COM MÉDICO ESPECIALISTA EM GRANDES QUEIMADURAS, com a imediata transferência do paciente mediante TRANSPORTE VIA UTI AÉREA, efetuando o pagamento, se for o caso, das despesas hospitalares em caso de atendimento na rede privada.

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT apresentou parecer, disponível no ID n. 732614, concluindo que

é pertinente a solicitação de UTI e o Transporte Aéreo, bem como que, o caso é URGENTE e com RISCO DE MORTE.

A liminar foi

deferida

na decisão presente no ID n. 7326231,
para determinar que os Requeridos cumpram SOLIDARIAMENTE, no prazo de 12 (doze) horas, o fornecimento de transporte via UTI aérea, e proceda com a internação e tratamento do paciente em hospital que tenha a disponibilização de leito de UTI com médico especialista em grandes queimaduras, com a imediata transferência do paciente/requerente para o hospital que preste o serviço (...) sob pena de bloqueio de valores no caso de descumprimento da presente obrigação de fazer.

A parte autora informa nos autos o
descumprimento da medida liminar pelos Requeridos (ID n. 7326218),
e posteriormente informa a
sua transferência para o Pronto Socorro de Cuiabá, em 22 de junho de 2018.

O Município de Alta Floresta-MT no Ofício n. 026/2018, disponível no ID n. 7326225, informa a confirmação da regulação de UTI aérea para o paciente.

O Município de Alta Floresta-MT interpôs recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 7326236, requerendo a reforma da sentença de primeiro grau que entendeu serem devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Fernando Tiago Dondoni, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou Contrarrazões (ID n. 7326239) pugnando pelo
desprovimento do apelo.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 732640, requerendo
o provimento do recurso de apelação, para condenar o apelado no pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública na monta de 20% sobre o valor da atualizado da causa, devendo a quantia ser recolhida ao Fundo de Aperfeiçoamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer presente no ID n. 8623849, manifestou-se
provimento
do recurso de apelação interposto pelo Município de Alta Floresta, pelo
desprovimento
do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e pela
retificação parcial da r. sentença
sob reexame, somente no sentido de excluir a condenação do Município de alta Floresta ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Considerando que se trata de sentença ilíquida, resta-se necessária a Remessa Necessária no caso dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de novembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019